Tribunal: STF
Processo: ARE 1424338
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EXÓTICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA A EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR 140/2011. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FAUNA SILVESTRE EXÓTICA. COMPETÊNCIA. IBAMA. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS.



    1. Não configura negativa de prestação jurisdicional por ausência/deficiência de fundamentação a utilização da técnica de fundamentação per relationem, por meio da qual o julgador, ao decidir, reproduz os fundamentos utilizados em outra decisão judicial. Precedentes do E. STJ. 



    2. A competência para autorizar a importação, a criação e a comercialização de animais da fauna exótica é do IBAMA (art. 7º, XVII e XVIII, LC n.º 140/11). Dessa forma, o autor deveria ter requerido a licença à autarquia ambiental federal, ainda que necessitasse, também, da autorização do IAT para criação e comercialização de animais da fauna silvestre nativa.” (Doc. 157)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXII, 23, inciso VII, e 225 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que, após a edição da Lei Complementar 140/2011, a competência para licenciar e regulamentar os empreendimentos que fazem o uso da fauna, passou a ser dos Estados. Nesse sentido, defende que “a competência para legislar sobre animais exóticos faria parte da competência concorrente, motivo pelo que é perfeitamente aceitável que ela seja em parte delegada aos Estados por meio de lei complementar” (Doc. 179, p. 11). Afirma que o Tribunal de origem “desprestigia a cooperação entre os entre federados”, na medida em que “atribui ao IBAMA a competência para controlar a introdução, em solo nacional, de animais da fauna exótica” (Doc. 179, p. 17). Discorre, ainda, que “o exercício das competências constitucionais ambientais, tanto na via legislativa quanto executiva, deve respeitar o espaço político jurídico de cada ente federativo, sendo isso uma forma de tonar real o objetivo consolidado no art. 225 da CF/1998” (Doc. 179, p. 24). Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no Tema 145 da Repercussão Geral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a competência dos Estados para “a regulamentação do licenciamento de animais silvestre nacionais e exóticos desde que estes já estejam inseridos na fauna regional, visando a proteção ao meio ambiente com base no interesse regional, estabelecendo o processo de licenciamento, contudo não pode legislar sobre a importação de animais exóticos para a sua introdução em solo nacional, posto que esta é competência do IBAMA” (Doc. 179, p. 26).



    O IBAMA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 195 e 197).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Doc. 202).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo ora recorrente, objetivando a desconstituição de auto de infração, expedido pelo IBAMA, em razão do manuseio da fauna silvestre exótica, em desacordo com a legislação de regência.



    Ab initio, registre-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.615, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI N º 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 



    1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 



    2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 



    3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 



    4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 



    5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.”



    In casu, o Tribunal de origem consignou, in litteris: 



    “A controvérsia sobre a competência para autorização de manejo da fauna já foi enfrentada por essa Turma, quando foi feita a distinção entre fauna silvestre nativa, cuja competência é estadual, e fauna silvestre exótica, cabendo ao IBAMA a autorização: 



    AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIES EXÓTICAS. INTERNALIZAÇÃO. 



    1. Segundo o artigo 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando a petição foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, o que não é a hipótese dos autos. 



    2. A Lei Complementar nº 140 atribuiu aos órgãos estaduais a gestão da fauna silvestre nativa cabendo-lhes a autorização para aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre. Observe que a LC nº 140/11 trata a fauna silvestre nativa simplesmente por fauna silvestre e por espécie exótica as espécies da fauna silvestre exótica. Não suficiente a definição de tal conceito na LC nº 140/11, deve ser emprestado o conceito da Lei nº 9.605/98: elimina-se qualquer dúvida quanto ao fato de silvestre, na lei, se refere a fauna silvestre nativa e, exótico, refere-se à fauna silvestre exótica. Assim, o permissivo da LC nº 140/11 dado aos Estados para autorizar criadouros da fauna silvestre não engloba as espécies exóticas. Salienta-se que pítons, corn snakes, king snake, pogonas, hedgehog, najas são todas espécies da fauna silvestre exótica. Portanto, vale a proibição do IBAMA, seguindo o disposto no art. 31 da Portaria nº 93/98 e na IN nº 31/2002, que não autoriza criadouros de serpentes e outros répteis exóticos. Assim, a importação de animais silvestres seria atividade da alçada exclusiva daquela autarquia federal, conforme art. 7º, XII: ‘São ações administrativas da União: controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas.’ E, havendo interesse do IBAMA (União), a competência é da justiça federal. Ademais, conforme bem salientou o juiz singular, o termo de convênio indicado pela parte agravante não chegou a versar, de modo específico, sobre a importação de animais da fauna silvestre. 



    3. Em cognição sumária, se impõe a inibição das atividades da autora durante o processamento do feito originário, no que diga respeito à comercialização dos mencionais espécimes. 



    4. Mantida a decisão agravada. (TRF4, AG 5025291-30.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 21/09/2021) 



    O agravo de instrumento interposto conta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da parte autora foi no mesmo sentido, reconhecendo a competência do IBAMA para a lavratura do auto de infração e colocando fim à discussão. (evento 23, autos 5024138-59.2021.4.04.0000). 



    Portanto, não pairam dúvidas de que a competência para autorizar a importação, a criação e a comercialização de animais da fauna exótica é do IBAMA (art. 7º, XVII e XVIII, LC n.º 140/11). Dessa forma, o autor deveria ter requerido a licença à autarquia ambiental federal, ainda que necessitasse, também, da autorização do IAT para criação e comercialização de animais da fauna silvestre nativa. Assim, o auto de infração expedido pelo IBAMA contra o autor está em consonância com a regulamentação vigente, devendo ser mantida a decisão recorrida.” (Doc. 157, p. 4-5, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 140/2011), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nesta Suprema Corte no RE 946.644, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/08/2018; e no ARE 1.347.656-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/03/2022, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO. LEIS 7.441/1965, 6.938/1981, 4.771/1985 E 12.651/2012; LEI COMPLEMENTAR 140/2011; DECRETO 8.437/2015 E RESOLUÇÕES 1/1986, 11/1986 E 237/1997 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELOS RECORENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Com a negativa de seguimento aos recursos especiais interpostos pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (Destaquei)



     



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente